Tribunal: TJES
Processo: 5042635-97.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042635-97.2024.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: CLEIDSON RABELO DA SILVA
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA DO EXECUTIVO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O FINAL DA LISTA DE CLASSIFICADOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO E A TERCEIROS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1)
Remessa necessária de sentença que, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato da Subgerente da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo – SEGER, concedeu a ordem para determinar a reclassificação do impetrante para o final da lista de aprovados do concurso público regido pelo Edital n.º 35/2022-SEGER/ES. O impetrante, nomeado para o cargo de Analista do Executivo, protocolou requerimento tempestivo de deslocamento para o final da fila por impossibilidade momentânea de assumir o cargo, o qual restou indeferido pela autoridade coatora com base em previsão editalícia de renúncia por ausência de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o candidato aprovado em concurso público possui direito líquido e certo ao remanejamento para a última posição da lista de classificados, mediante requerimento tempestivo, independentemente de previsão editalícia específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O entendimento jurisprudencial consolidado orienta que o remanejamento do candidato para a última posição da lista de classificados não acarreta prejuízo aos demais aprovados ou à própria Administração Pública.

4)
A formulação de tal requerimento implica renúncia à classificação originária e ao consequente direito subjetivo à nomeação, passando o candidato a deter mera expectativa de direito subordinada ao surgimento de novas vagas e ao interesse da Administração.

5)
O rigorismo formal da Administração, ao indeferir o pleito com base em item editalício que prevê a exclusão por falta de posse, não deve prevalecer sobre os princípios da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade.

6)
A exclusão definitiva de candidato capacitado e aprovado afronta o interesse público de aproveitamento do certame e a otimização dos recursos financeiros e humanos já despendidos no processo seletivo.

7)
O protocolo tempestivo do pedido administrativo demonstra a boa-fé do candidato e o interesse em manter o vínculo com o concurso, ainda que em posição menos favorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. É lícito ao candidato aprovado em concurso público requerer o seu reposicionamento para o final da lista de classificados.

2. O pedido de reclassificação para o final da fila não exige previsão expressa no edital do certame, fundamentando-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. A reclassificação para o final da lista converte o direito subjetivo à nomeação em mera expectativa de direito.

4. A Administração Pública deve observar o princípio da eficiência, aproveitando candidatos já aprovados em detrimento de nova e onerosa seleção, desde que não haja prejuízo à ordem classificatória.

Dispositivos relevantes citados: Edital SEGER n.º 35/2022, item 18.3.1.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5005721-43.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 22/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer da remessa necessaria e confirmar integralmente a sentenca.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, a pretensão de reclassificação de candidato para o final da lista de aprovados em concurso público é tema consolidado na jurisprudência pátria, inclusive nesta Corte Estadual.

O entendimento firmado orienta que não se revela razoável impedir o remanejamento do candidato para a última posição da lista de classificados, uma vez que tal providência não acarreta prejuízo aos demais aprovados ou à própria Administração Pública. Ao contrário, o candidato, ao formular tal requerimento, renuncia à classificação originária — e ao consequente direito subjetivo à nomeação — passando a deter mera expectativa de direito, subordinada ao surgimento de novas vagas e ao interesse da Administração durante a vigência do certame.

Nesse sentido, este Tribunal já assentou:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA EXECUTIVO. DATA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. NÃO CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO. INVIABILIDADE DE POSSE NO CARGO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. POSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO PARA ÚLTIMA COLOCAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) A exigência de apresentação de certificado de conclusão de curso ou diploma de graduação a candidato aprovado em concurso público, que possa comprovar por outro meio idôneo a conclusão da graduação necessária para assunção do cargo, constitui formalismo exacerbado que destoa dos postulados constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

2) Todavia, denota-se que a parte não concluíra a graduação no curso de Ciências Econômicas na UFES, prevista no calendário da instituição para findar em 21/07/2023, com mera possibilidade de antecipação para 21/06/2023.

3) Logo, não havia certeza nem mesmo de aprovação em todas as disciplinas, situação totalmente distinta das hipóteses autorizadas pela jurisprudência pátria, em que houvera a finalização do bacharelado, isto é, a colação de grau.

4)
Cabe à Administração definir a data mais adequada para posse de candidatos aprovados para preencher os quadros públicos, com esteio em juízo de conveniência e oportunidade, que não admite sindicância pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

5) Não se revela cabível o pleito de reserva de vaga, haja vista a classificação fora do número de vagas ofertadas, que gera tão somente expectativa de direito.

6)
Patente a razoabilidade do pedido de reclassificação para o “final da fila”, no intuito de viabilizar futura nomeação, uma vez que não traz prejuízo aos demais aprovados, tampouco à Administração, independentemente de previsão normativa.

7) Segurança parcialmente concedida. Agravo interno prejudicado.” (TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5005721-43.2023.8.08.0000, Órgão julgador: Reunidas 1º Grupo Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julgado em: 22/03/2024).

No caso, observa-se que o impetrante, aprovado na 147ª posição para o cargo de Analista do Executivo – Administração, fora nomeado em 05/06/2024, mas, antes do término do prazo para a posse, protocolou requerimento administrativo solicitando o deslocamento para o final da lista classificatória, alegando impossibilidade momentânea de assumir o cargo.

A autoridade coatora indeferiu o pleito baseando-se no item 18.3.1 do Edital SEGER n.º 35/2022, que prevê a caracterização de desinteresse e renúncia ao cargo em caso de ausência de comparecimento para a posse.

Contudo, o rigorismo formal da Administração não deve prevalecer sobre os princípios da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade.

A recusa ao pedido de reclassificação forçaria a exclusão definitiva de candidato já aprovado e capacitado, o que afronta o interesse público de aproveitamento do certame com a otimização de recursos financeiros e humanos já despendidos.

Ademais, está comprovado que o impetrante agiu com boa-fé, protocolando o pedido tempestivamente e demonstrando interesse em se manter vinculado ao concurso, ainda que em posição menos favorável.

Logo, está em perfeita sintonia com a orientação das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça a sentença que concedeu a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante ao reposicionamento pretendido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço da remessa para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)